Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-29.2016.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. Omissão com relação à petição apresentada após o envio dos autos à Mesa para julgamento, suscitando ilegitimidade passiva, a título de pedido de ordem pública.
Embargos acolhidos, sem alteração de resultado.